Tribunal: TJSP
Processo: 2269769-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI - FALECIMENTO DA AUTORA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269769-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AIDIL
SOBRAL GALÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2269769-19.2019.8.26.0000 -Voto no 35.365 JV
2
Agravo de Instrumento no 2269769-19.2019.8.26.0000
Agravante: Aidil Sobral Galão
Agravadas: Prefeitura Municipal de São Paulo, Fazenda do
Estado de São Paulo e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo - Hospital São Luiz Gonzaga
Juiz prolator: Thiago Baldani Gomes De Filippo
Voto no 35.365
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA
DE URGÊNCIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI
- FALECIMENTO DA AUTORA
PERDA DE
OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Aidil Sobral Galão Oscar Francisco da Silva interpôs agravo
de instrumento contra r. decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, na ação de obrigação de fazer proposta em face
Prefeitura Municipal de São Paulo, Fazenda do Estado de São Paulo e
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - Hospital São Luiz
Gonzaga, a qual diferiu a apreciação do pedido de tutela antecipada após a
citação das agravadas. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2269769-19.2019.8.26.0000 -Voto no 35.365 JV
3
tutela antecipada recursal e o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida (fls. 9/10).
A contraminuta da Fazenda do Estado veio a partir de fls. 17.
É o relatório.
Há evidente perda de objeto da ação, pelo óbito da
Agravante/Autora, ante ao certificado nos autos (fls. 22), o qual postulava
direito personalíssimo, qual seja, internação em leito de UTI.
Perdeu a ação, destarte, os pressupostos necessários à sua
constituição e desenvolvimento válido e regular, motivo pelo qual não há
outra solução além de sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, IX, do Novo Código de Processo Civil.
Assim, diante da informação relatada nos presentes autos,
latente está a ausência de interesse no julgamento da presente irresignação
recursal, diante do passamento da Agravante/Autora.
Com isto, considera-se prejudicado o julgamento do presente
recurso.
DANILO PANIZZA
Relator